Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0707217-37.2021.8.07.0005 AGRAVANTE: GABRIEL SIQUEIRA DA TRINDADE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GABRIEL SIQUEIRA DA TRINDADE, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que não conheceu do agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual Civil, porquanto houve negativa de seguimento do recurso especial, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Alega que não houve erro grosseiro na interposição do reclamo, mas sim, erro material e defende a aplicabilidade do princípio da fungibilidade. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, porquanto oportuno, o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, b, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece o cabimento de agravo interno, a ser julgado pelo colegiado do tribunal de origem (arts. 1.021 e 1.030, I, b, e § 2o), para impugnar a decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em tese firmada em julgamento de casos repetitivos. 2. É inadmissível o agravo em recurso especial em que a parte agravante insiste em rediscutir matéria julgada em harmonia com tese definida em recurso repetitivo, sendo cabível apenas o agravo interno no tribunal de origem. 3. A interposição de agravo em recurso especial (art. 1.042, caput, do CPC) contra decisão que nega seguimento a recurso especial porque o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo configura erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.539.708/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 12/6/2024). Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 60537841. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026